Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
1. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país.
2. As instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II).
3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado".
4. Os arquivos do Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de outubro de 2012 a 22/01/2020, período que compreende a operação realizada pelo autor, que adquiriu moeda estrangeira em 11/12/2019 para entrega em 14/4/2020.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.